Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi resolvido em relação a JOSÉ PEREIRA DA FONSECA NETO, JOSÉ OLÍMPIO PIRES CABRAL e JOSÉ MARQUES DA SILVA, inclusive com a devida expedição da ordem de pagamento (IDs 17168055, 17182420 e 17374362) Manifeste-se o exequente sobre a petição e o documento de IDs 19002861 e 19002862 do ente distrital. I. Brasília, 1 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador